Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701192-06.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINALDO PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Linaldo Pereira contra a sentença da 1a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de revisão contratual c/c repetição e danos morais proposta em desfavor do Banco Pan S/A (ID no 62912515). 2. Intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO